Tribunal: TJBA
Processo: 8041641-40.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8041641-40.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

AGRAVADO: SINESIO RABELO DE SOUSA

Advogado(s)
:
PRISCILLA RAAB RODRIGUES LINS

ACORDÃO

Ementa: Direito processual civil e do consumidor. Agravo de instrumento contra decisão que determina perícia grafotécnica, inverte o ônus da prova e atribui os honorários periciais ao Estado. Autenticidade de assinatura em contrato bancário impugnada pelo consumidor. Aplicação da gratuidade da justiça. Observância ao Tema 1061 do STJ. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, determinou a realização de perícia grafotécnica para apuração da autenticidade da assinatura em contrato bancário, inverteu o ônus da prova em favor do consumidor e atribuiu os honorários periciais ao Estado, em razão da concessão da gratuidade da justiça.

II. Questão em discussão

2. O cerne da inconformidade reside em (i) definir se é legítima a inversão do ônus da prova e a consequente determinação de perícia grafotécnica quando o consumidor impugna a autenticidade da assinatura em contrato bancário; (ii) estabelecer se é válida a atribuição do custeio dos honorários periciais ao Estado, em razão da gratuidade da justiça deferida à parte autora.

III. Razões de decidir

3. A inversão do ônus da prova é juridicamente adequada quando demonstrada a hipossuficiência do consumidor e a verossimilhança da alegação de inexistência de relação contratual, conforme os arts. 373, §1º, do CPC e 6º, VIII, do CDC.

4. A impugnação da assinatura constante no contrato atrai a aplicação do Tema 1061/STJ, segundo o qual incumbe à instituição financeira provar sua autenticidade.

5. A simples apresentação de contrato e documentos não afasta a pertinência da perícia grafotécnica, quando há impugnação específica, sobretudo diante da assimetria informacional típica das relações de consumo.

6. A prova pericial grafotécnica é admissível quando o fato controvertido exige conhecimento técnico, sendo legítima sua determinação de ofício pelo juiz, conforme art. 370 do CPC.

7. A decisão agravada não impôs ao banco o pagamento dos honorários periciais, mas corretamente determinou o custeio pelo Estado, em razão da gratuidade deferida, conforme o art. 95, §3º, do CPC e a Resolução nº 17/2019 do TJ/BA.

IV. Dispositivo e tese

8
. Decisão de origem mantida. Agravo de instrumento desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de Agravo de Instrumento n°
8041641-40.2025.8.05.0000
em que é agravante
BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.
e agravado
SINESIO RABELO DE SOUSA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, a unanimidade de votos, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso
, nos termos do voto do Relator.